Tribunal: TJBA
Processo: 8000012-04.2020.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000012-04.2020.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

EMENTA:
Direito Administrativo. Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Servidor público municipal. Município de Gentio do Ouro. Adicional por tempo de serviço. Art. 153 da Lei Municipal nº 27/1995. Sexta-parte dos vencimentos. Norma autoaplicável. Comprovação de 25 anos de efetivo exercício. Omissão administrativa. Atualização monetária e juros. Aplicação da Taxa Selic a partir da EC nº 113/2021. Integração da sentença em reexame necessário.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Município de Gentio do Ouro, que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para assegurar ao impetrante, servidor público municipal, o direito à implementação do adicional por tempo de serviço previsto no art. 153 da Lei Municipal nº 27/1995, correspondente a uma sexta parte dos vencimentos, calculada sobre a referência do cargo ocupado, com efeitos financeiros a partir da impetração do writ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o impetrante, tendo completado 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no serviço público municipal, faz jus à percepção do adicional por tempo de serviço previsto no art. 153 da Lei Municipal nº 27/1995; e (ii) definir o índice aplicável à atualização monetária e aos juros de mora incidentes sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, especialmente após a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3.

O art. 153 da Lei Municipal nº 27/1995 é norma autoaplicável, condicionando a concessão do adicional por tempo de serviço unicamente ao implemento de 25 anos de efetivo exercício no serviço municipal, requisito devidamente comprovado nos autos, sem demonstração, pelo ente municipal, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

4.

Constatada a omissão da Administração Municipal em implementar a vantagem legalmente prevista, impõe-se a manutenção da concessão da segurança, assegurando-se ao servidor a percepção do adicional correspondente a uma sexta parte dos vencimentos, calculada sobre a referência do cargo ocupado.

5.

Quanto aos consectários legais, a Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros de mora devem observar, de forma unificada, a Taxa Selic, incidindo a partir de 09/12/2021, data de sua vigência, razão pela qual a sentença deve ser integrada nesse ponto.

IV. Dispositivo

6.

Sentença integrada em sede de reexame necessário, mantida a concessão da segurança, com esclarecimento quanto à incidência da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, caput, 37, caput, e 39, § 3º; CPC/2015, art. 373, II; Lei Municipal nº 27/1995 (Gentio do Ouro), art. 153; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, CONHECER E INTEGRAR A SENTENÇA em Reexame Necessário,
e o fazem pelas razões constantes do Voto do Relator.